Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil, consumidor e processual civil. Ação obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Petição inicial. Emenda (CPC, art. 321). Determinação. Cumprimento. Inexistência. Indeferimento da peça inicial. Extinção sem resolução de mérito. Indícios de advocacia predatória. Poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 139, CPC, STJ, Tema 1.198; Recomendação no 159 do CNJ. Existência de procuração e declaração de hipossuficiência emitidas digitalmente com indícios de fraude. Comprovação de residência na circunscrição de aviamento da demanda. Ausência. Propositura de várias ações semelhantes. Fracionamento abusivo de demandas. Confirmação. Vício de representação. Ausência de inscrição suplementar na OAB/DF. Prosseguimento da demanda. Inviabilidade. Pressupostos indispensáveis. Ausentes. Inércia da parte. Caracterização. Indeferimento. Legitimidade. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora almejando a cassação da sentença que, lastreada nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que manejara em desfavor da instituição bancária ré, ao fundamento de que, conquanto devidamente instada a emendar a inicial, não acudira a determinação que lhe fora endereçada para sanear a peça de ingresso, de molde, inclusive, a evidenciar a legitimidade das formulações aduzidas em seu nome e atuação do patrono que subscrevera a peça de ingresso.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da extinção da ação, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a apelante não guarnecera o processo com os documentos exigidos e não esclarecera nenhuma das lacunas indicadas na decisão que determinara a emenda da exordial, alinhadas de forma fundamentada e com base no disposto no artigo 139, III, do estatuto processual, visando o ajustamento da formulação e apuração de que encerrava postulação legítima advinda da consumidora postada na composição ativa, comprometendo, portanto, a análise das condições da ação e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme prevê o art. 330, IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
4. Nos termos da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp n. 2.021.665/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.198 –, e da Recomendação no 159, advinda do Conselho Nacional de Justiça, o juiz, ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes, manejando o poder geral de cautela, pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial e determinar, dentre outras providências, diligências a fim de evidenciar a legitimidade da formulação endereçada ao Juiz, prevenindo o manejo abusivo e desvirtuado do direito subjetivo de ação constitucionalmente resguardado.
5. A proposição de várias ações judiciais semelhantes, distribuídas de forma fragmentada, a apresentação de procurações com assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil, a concentração de várias demandas sob o patrocínio do mesmo advogado, cuja sede de atuação não coincide com a da comarca ou da circunscrição nas quais ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes, são exemplos de condutas listadas na Recomendação no 159 do CNJ, e, assim, identificadas no caso concreto, legitimam o juiz a adotar medidas, como a solicitação de documentos e esclarecimentos à parte autora (CPC, art. 139, III), a fim de identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, e, não supridas as lacunas, ensejam a extinção do processo, sem resolução de mérito, com lastro na inaptidão técnica da peça inicial.
6. Alinhadas as lacunas divisadas e pontuadas as medidas saneadoras afetadas à parte autora de molde a aparelhar corretamente a petição inicial e simplesmente corroborar a legitimidade da formulação alinhada em seu nome, diante de fatos que, segundo o firmado pela Corte Superior e o recomendado pelo CNJ, são indicativos, conquanto não induzam a essa afirmação, de manejo abuso do direito subjetivo de acesso ao Judiciário, aliado ao fato de que sequer sua representação processual se divisara indene e devidamente lastreada, pois derivada de outorga eletrônica não corroborada pelos sistemas eletrônicos disponíveis, o transcurso do prazo assinado sem saneamento implica a qualificação de situação de inaptidão técnica da peça inicial, legitimando que seja colocado termo a processo, sem resolução do mérito, com essa fundamentação (CPC, arts. 321 e 485, I).
7. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
8. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).
9. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada, implicando a apuração da inaptidão da peça de ingresso a colocação de termo ao processo, sem solução do mérito, quando não saneada no prazo assinado.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.